Tribunal: STF
Processo: HC 212013
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros, em favor de Fernando Gomes Monti, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 711.008 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180, caput , do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 



    Sobreveio apelação criminal que manteve a condenação por seus próprios fundamentos. 



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto. 



    A ordem foi denegada. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae ultrapassar o montante de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, muito menos tratando-se de acusado reincidente específico. Precedentes.



    2. Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão. Súmula 269/STJ.



    3. Agravo desprovido”. (eDOC 10)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento da insignificância, haja vista o celular custar apenas 200 reais, bem como, mesmo restituído, a vítima sequer foi buscar na delegacia. 



    Alternativamente, requer a aplicação do regime mais brando para cumprimento da reprimenda. 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 207.979/SP. (eDOC 12)



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ocorrido em 3.8.2015, reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, por meio de acórdão assim ementado: 



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. [...]4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente. (HC 123.108/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) 



    Levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o recorrente possuir antecedentes criminais. 



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas concretas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 



    Por isso mesmo, tenho reconhecido o princípio da insignificância mesmo a reincidentes. Todavia, a aplicação não ocorre indistintamente. 



    Conforme relatado, a defesa busca o reconhecimento da insignificância ao crime de receptação de um aparelho celular avaliado em R$ 200,00. 



    Destaco trechos do acórdão proferido pelo TJSP:



    “A testemunha Maxwell (fls. 165), policial militar, narrou em juízo que, na data dos fatos, durante buscas no veículo do acusado, encontrou dois telefones celulares, sendo um deles produto de furto. Questionado, o réu alegou que comprara o aparelho das mãos de terceira pessoa, sem identificá-la.



    Por fim, a testemunha de defesa Taisiane (fls. 166) narrou em juízo que fora ela quem revendera o aparelho em questão ao réu, sendo que o adquirira das mãos de terceiro sem saber de sua origem espúria. Em sede policial (fls. 6), contudo, nada disse a respeito, alegando somente acompanhar o réu na ocasião em que o veículo deste fora abordado por policiais. Percebe-se, pois, que o próprio acusado não propiciou, a sua Defesa técnica, elementos para a produção de meios de prova hábeis e verossímeis que sustentassem sua versão de inocência.



    Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em juízo.



    (…)



    Ora, é óbvio que aquele que, desde antes já condenado por outro crime de receptação, recebe em suas mãos um aparelho de telefonia celular sem comprovação alguma da respectiva procedência, age, inequivocamente, com dolo em relação à má origem da coisa.



    Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor desse ilícito”. (eDOC 8, p. 4-5)



    No caso concreto, penso que as circunstâncias (valor, objeto e condenações anteriores por crimes de mesma natureza) não demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Registre-se que tenho aplicado, com frequência, o princípio da insignificância, ainda que reincidente o paciente. Todavia, há particularidades concretas no caso dos autos que impede a incidência do referido princípio. 



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente